Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-60.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006420-60.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Social, Pagamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSINO BISNETO DE MOURA - CPF: 327.452.141-87 (AGRAVADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou a preliminar e no mérito desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, § 2º, DO

CPC – REJEIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – CUMULAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTOS DIVERSOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE PUGNA APENAS PELA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – REABERTURA DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não sendo eletrônicos os autos, o Recorrente cumprirá o disposto no § 2º do art. 1018 do CPC, no prazo de 3 (três) dias, a contar da interposição do agravo de instrumento (§ 2º). Ocorre que, o descumprimento da exigência, desde que arguido e provado pela parte agravada, importa na inadmissibilidade do agravo de instrumento, nos termos do § 3º, o que não foi demonstrado.

2 - É certo que o artigo 573 do CPC/73 dispõe que
É lícito ao credor, sendo o mesmo o devedor, cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, desde que para todas elas seja competente o juiz e
idêntica a forma do processo
,
o que foi mantido no atual Código de Processo Civil, no artigo 780, quando determina que
O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e
idêntico o procedimento.

No entanto, é impossível a cumulação da obrigação de fazer e pagar, diante da existência de sistemática diversa, nos termos dos artigos 535 (
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública
) e 536, ambos do NCPC.

3 - A petição que requereu o cumprimento da sentença constou apenas o pedido de pagamento de quantia certa. Portanto, não há pedido de cumprimento de obrigação de fazer. Desse modo, sob esse aspecto, não há que se falar em irregularidade do pedido de expedição do precatório.

4 - Não há previsão legal para reabertura do prazo para oferecimento de embargos, em face da apresentação e rejeição de exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006420-60.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO (S): JOSINO BISNETO DE MOURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital que, nos autos de Cumprimento de Sentença (código 904497), requerido por Josino Bisneto de Moura, rejeitou os Embargos Declaratórios opostos, mantendo na íntegra a decisão de improcedência da exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que, não é possível a cumulação nos mesmos autos, de 2 (duas) modalidades de execuções previstas no Código de Processo Civil, sob ritos absolutamente diversos, com meios de coerção distintos, ante a diferença do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa e de obrigação de fazer, razão pela qual a decisão agravada merece reforma.

Diante desse cenário, reforça o Agravante, que, tanto a doutrina quanto o Código de Processo Civil são claros ao estabelecer que somente é possível conjugar execuções quando para todas elas sejam comuns o mesmo rito processual.

Por outro lado, defende que, o procedimento para cumprimento de obrigação de fazer pela Fazenda Pública não se submete ao Regime de Precatórios.

Argumenta que, a manutenção do
decisum
implica em relevante prejuízo, tendo em vista que, o Magistrado de Primeiro Grau, não reabriu o prazo para que pudesse opor Embargos à Execução, mormente, checagem dos cálculos e valores apresentados pelo Exequente, uma vez que, conforme bem explanado na peça de Exceção de Pré-Executividade, a apresentação de cálculos no incidente de Exceção não tem previsão legal, não podendo, portanto, ser validamente recebida ou considerada.

Ressalta que, ao não ser acolhida a Exceção de Pré-Executividade, por consequência, suas garantias processuais de ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal, não foram observadas.

Dessa forma, alega que, uma vez que o procedimento adotado descumpriu a normativa legal, causando óbvios prejuízos à Fazenda Pública Agravante, considerando ainda a necessidade de cautela e parcimônia quando se trata do erário público, ressaltando-se ainda que a nulidade não ocorreu por sua culpa, mas, sim, do Agravado, que peticionou se utilizando de rito inadequado, erro que não foi prontamente corrigido pelo Juízo
a quo
, requer-se seja reconhecido o evidente prejuízo à Fazenda Pública Agravante, devendo ser considerada nula a instauração do cumprimento de sentença ocorrida, bem como nulos os atos subsequentes, inclusive a intimação do Agravante para apresentar Embargos à Execução.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, a fim de que seja suspensa a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 7972166.

Contrarrazões no id. 8381600, pugnando, inicialmente, redistribuição do recurso para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, visto que julgaram outros recursos que versam sobre os mesmos fatos tratados no presente agravo de instrumento, bem como o não conhecimento do recurso, ao argumento de que os autos físicos tramitam por meio físico e o Agravante não cumpriu o disposto no § 2º art. 1.018 do Novo Código de Processo Civil. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8968989).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020